Tribunal: CARF
Processo: 16327.721498/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721498/2012-47
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.462 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRAZO
DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Súmula CARF no 148)
Não existe uma necessária relação de causa e efeitos entre o afastamento da
exigência da obrigação principal e a obrigação acessória a ela vinculada, como
no caso do afastamento da primeira pela decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício),
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte contra o Acórdão no
2301-004.325, proferido na Sessão de 11 de fevereiro de 2015, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo e ementas, a seguir reproduzidos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721498/2012-47
Fl. 2237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.462 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721498/2012-47

Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado em: DECISÃO: I) Por unanimidade devotos: a) em
dar provimento parcial ao recurso, com a manutenção parcial do crédito, para excluir do
lançamento as contribuições oriundas da convenção coletiva que trata de Participação
nos Lucros e Resultados (PLR), nos termos do voto do Relator; b) em dar provimento
parcial ao recurso, para exclusão do motivo de ausência de isonomia nos pagamentos
relativos ao pagamento da verba PLR, no plano específico da contribuinte, nos termos
do voto do Relator; c) em negar provimento ao recurso nas demais alegações da
recorrente, nos termos do voto do Relator; II) Por voto de qualidade: a) em dar
provimento parcial ao recurso, na questão da aplicação da multa de ofício, a fim de que
se verifique, na execução do julgado, para efeitos do Art. 106, do CTN, com a aplicação
do cálculo mais benéfico, as penalidades que o sujeito passivo poderia sofrer na
legislação anterior (créditos incluídos em autuações por descumprimento de obrigação
acessória falta de declaração e nos de declaração inexata e principal), com as
penalidades determinadas atualmente pelo Art. 35A da Lei 8.212/1991 (créditos
incluídos em autuações por descumprimento de obrigação acessória falta de declaração
e nos de declaração inexata e principal), nos termos do voto do Redator. Vencidos os
Conselheiros Wilson Antônio de Souza Correa e Manoel Coelho Arruda Júnior, que
votaram em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para que seja aplicada a
multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, e o
Conselheiro Natanael Vieira dos Santos, que limitava a presente multa a 75% (setenta e
cinco por cento); b) em negar provimento, com a conseqüente manutenção integral do
crédito, em relação às exigências de contribuições oriundas de pagamento de PLR por
plano específico, pela ausência de participação de entidade sindical na elaboração e
manutenção dos programas de PLR, nos termos do voto do Relator; Vencidos os
Conselheiros Natanael Vieira dos Santos, Cleberson Alex Friess e Manoel Coelho
Arruda Júnior, que davam provimento ao recurso nesta questão; III) Por maioria de
votos: a) em negar provimento ao recurso, com a manutenção integral do crédito, em
relação às exigências de contribuições oriundas de pagamento de PLR por plano
específico, na questão relativa à ausência de regras claras e objetivas, nos termos do
voto do Relator. Vencido o Conselheiro Manoel Coelho Arruda Júnior, que dava
provimento ao recurso nesta questão. Sustentação oral: Luiz Eduardo de Castilho
Girotto. OAB: 124.071/SP. Redator: Cleberson Alex Friess.
Ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Autos de Infração DEBCAD’s sob nos 37.011.4906, 37.333.6764 e 37.011.4892
Consolidados em 18/12/2012
EMENTA
PLR COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
A PLR que realizada em CCT não há como negar a presença do Sindicato. No caso em
tela, em não havendo configurado outras anomalias apontadas pela Fiscalização, tal
como ausência de isonomia nos pagamentos de PLR, há de ser reconhecida como legal
a PLR realizada em CCT.
PAGAMENTO
FORA
DA
DETERMINAÇÃO
LEGAL.
MAIS
DE
UM
PAGAMENTO NO SEMESTRE.
Havendo mais de um PLR e ocorrendo em mais de um pagamento no semestre, há de se
reconhecer a agressão legal, desfigurando ao menos um dos PLR's.
No caso em tela, com exceção o PLR da CCT, os demais foram considerados ilegais,
mormente pela questão do pagamento em mais de uma vez no semestre.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA.
Fl. 2238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.462 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721498/2012-47

O cerceamento de defesa NÃO pode ser considerado em razão da alegação de
fragilidade na fundamentação do lançamento e na medida em que não seria possível
identificar o objeto dos AI’s, se inexiste tal condição.
No caso em tela não ocorreu desta forma, eis que não se observa acusação desmedida e
tão pouco desfundamentada, não havendo acusação sem prova e tão pouco exigência de
demonstração de idoneidade.
ISONOMIA NOS PAGAMENTOS DE PLR. NÃO CONFIGURA MOTIVAÇÃO
PARA LANÇAMENTO.
O pagamento de PLR onde há previsão no instrumento de negociação a diferença de
metas e resultados, com previsão de distinção de tratamento entre os funcionários no
que diz respeito ao PLR, não afeta o programa, porque não fere a lei de regência.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR PRECARIEDADE NA DESCRIÇÃO DOS
FATOS AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE OS PAGAMENTOS AUTUADOS
E OS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS COLETIVOS PRETERIÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA FACE A INSUBSISTÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
Não pode subsistir a alegação de que os Autos de Infrações lançados são nulos se na
descrição dos fatos há uma substanciosa enumeração de fato gerador da contribuição
previdenciária.
No caso em tela não houve uma indicação genérica dos fatos, mas minuciosa da
fiscalização, como foi feito, criando-se uma certeza do lançamento.
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. INEXISTÊNCIA
A descrição Fiscal de inexistência de regras claras e objetivas, onde não dá para
entender as cláusula que determinam as regras, porque inexiste percentual a ser pago
pelo empregador ao empregado, de acordo com o lucro, sendo que a estipulação de tal
percentual caracterizaria um critério, atendendo, portanto, ao menos um dos requisitos
previstos na legislação aplicável.
Também não se tem como considerar as regras claras e objetivas, como ocorre no caso,
quando o direito substantivo for baseado no resultado, há necessidade de
estabelecimento de metas, e na hipótese do direito substantivo exigir apenas o lucro, não
é necessária a estipulação de metas. Mas há de se definir se o PLR está tão somente
arraigado no lucro e ou no resultado, ou nos dois, o que não ficou bem claro no plano
apresentado, corroborado pela peça recursiva que fala, momento num e momento
noutro.
DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAR TOTALMENTE OS VALORES
PAGOS A TÍTULO DE PLR. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
REGULARIDADE.
PLR originário da CCT 2006/2007 não questionado pela Autoridade Lançadora, há de
ser reconhecido sua regularidade. Como ocorre no caso em julgamento.
Assim, há de ser reconhecido como válido e, portanto, excluído da base de cálculo os
pagamentos de PLR realizado em Convenção Coletiva de Trabalho.
AUSÊNCIA DO SINDICATO. PLR INADMISSÍVEL. IRREGULARIDADE.
AFRONTA A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
Artigo 2o da Lei no 10.101/00 CONSIDERA QUE "a participação nos lucros ou
resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante i)
comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (GN), ii) por convenção ou
acordo coletivo.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A análise da multa mais benéfica ao sujeito passivo, no caso de lançamento de oficio
relativo a fatos geradores ocorridos antes de 12/2008, deverá ser realizada mediante
confronto entre a penalidade prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996,
Fl. 2239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.462 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721498/2012-47

introduzida pelo art. 35A da Lei no 8.212, de 1991, e o somatório das penalidades
aplicadas com base na legislação vigente à época do fato gerador, a saber: multas pelo
descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes do art. 32, §§ 4o a 6o, da Lei no
8.212, de 1991, e a multa do art. 35, inciso II, desta mesma Lei, imposta na autuação
correlata pelo descumprimento de obrigação principal.
A contribuinte interpôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos,
ensejando a prolação do Acórdão de Embargos no 2301-005.191, em 06 de março de 2018, que
assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher parcialmente
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados
no Acórdão no 2301-004.315, de 11/02/2015, alterar a decisão para: por maioria de
votos, acolher a decadência até a competência 11/2007 (inclusive), relativamente aos
AI/Debcad nos 37.011.4906 e 37.333.6764 (descumprimento de obrigação principal),
vencidos os Conselheiros Wesley Rocha e Marcelo Freitas de Souza Costa, que
acolheram a decadência integralmente; nas demais questões de mérito, por voto de
qualidade, dar provimento parcial ao recurso para desconsiderar a equiparação das
reuniões ocorridas nos anos de 2006 e 2007 a um novo PPR (em relação ao Banco ABN
AMRO), vencidos os Conselheiros Alexandre Evaristo Pinto, Wesley Rocha e Juliana
Marteli Fais Feriato, que deram provimento integral ao recurso, e Marcelo Freitas de
Souza Costa, que deu provimento parcial em maior extensão. Manifestou o interesse de
apresentar declaração de voto o Conselheiro João Maurício Vital, não o tendo feito até a
formalização do acórdão.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição em acórdão exarado
pelo Carf, devem ser acolhidos embargos de declaração visando a saná-las.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR PRECARIEDADE NA DESCRIÇÃO DOS
FATOS AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE OS PAGAMENTOS AUTUADOS
E OS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS COLETIVOS PRETERIÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA FACE A INSUBSISTÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
Não pode subsistir a alegação de que os Autos de Infrações lançados são nulos se na
descrição dos fatos há uma substanciosa enumeração de fato gerador da contribuição
previdenciária.
No caso em tela não houve uma indicação genérica dos fatos, mas minuciosa da
fiscalização, como foi feito, criando-se uma certeza do lançamento.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento de defesa NÃO pode ser considerado em razão da alegação de
fragilidade na fundamentação do lançamento e na medida em que não seria No caso em
tela não ocorreu desta forma, eis que não se observa acusação desmedida e tão pouco
desfundamentada, não havendo acusação sem prova e tão pouco exigência de
demonstração de idoneidade.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Fl. 2240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.462 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721498/2012-47

PLR COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
A PLR que realizada em CCT não há como negar a presença do Sindicato. No caso em
tela, em não havendo configurado outras anomalias apontadas pela Fiscalização, tal
como ausência de isonomia nos pagamentos de PLR, há de ser reconhecida como legal
a PLR realizada em CCT.
PAGAMENTO
FORA
DA
DETERMINAÇÃO
LEGAL.
MAIS
DE
UM
PAGAMENTO NO SEMESTRE.
Havendo mais de um PLR e ocorrendo em mais de um pagamento no semestre, há de se
reconhecer a agressão legal, desfigurando ao menos um dos PLR's.
No caso em tela, com exceção o PLR da CCT, os demais foram considerados ilegais,
mormente pela questão do pagamento em mais de uma vez no semestre.
ISONOMIA NOS PAGAMENTOS DE PLR. NÃO CONFIGURA MOTIVAÇÃO
PARA LANÇAMENTO.
O pagamento de PLR onde há previsão no instrumento de negociação a diferença de
metas e resultados, com previsão de distinção de tratamento entre os funcionários no
que diz respeito ao PLR, não afeta o programa, porque não fere a lei de regência.
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. INEXISTÊNCIA
A descrição Fiscal de inexistência de regras claras e objetivas, onde não dá para
entender as cláusula que determinam as regras, porque inexiste percentual a ser pago
pelo empregador ao empregado, de acordo com o lucro, sendo que a estipulação de tal
percentual caracterizaria um critério, atendendo, portanto, ao menos um dos requisitos
previstos na legislação aplicável.
Também não se tem como considerar as regras claras e objetivas, como ocorre no caso,
quando o direito substantivo for baseado no resultado, há necessidade de
estabelecimento de metas, e na hipótese do direito substantivo exigir apenas o lucro, não
é necessária a estipulação de metas. Mas há de se definir se o PLR está tão somente
arraigado no lucro e ou no resultado, ou nos dois, o que não ficou bem claro no plano
apresentado, corroborado pela peça recursiva que fala, momento num e momento
noutro.
DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAR TOTALMENTE OS VALORES
PAGOS A TÍTULO DE PLR. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
REGULARIDADE.
PLR originário da CCT 2006/2007 não questionado pela Autoridade Lançadora, há de
ser reconhecido sua regularidade. Como ocorre no caso em julgamento.
Assim, há de ser reconhecido como válido e, portanto, excluído da base de cálculo os
pagamentos de PLR realizado em Convenção Coletiva de Trabalho.
AUSÊNCIA DO SINDICATO. PLR INADMISSÍVEL. IRREGULARIDADE.
AFRONTA A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
Artigo 2o da Lei no 10.101/00 CONSIDERA QUE "a participação nos lucros ou
resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante i)
comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria; (GN), ii) por convenção ou acordo coletivo.
DESCABIMENTO DA EQUIPARAÇÃO DAS REUNIÕES OCORRIDAS EM 2006 E
2007 A UM “NOVO PPR”.
Acordo pré-existente, onde há reuniões anuais com os representantes das partes, com
fim de discussão e eventuais adequações do PPR aos exercícios em questão, não podem
ser equiparados a novos Acordos Coletivos de Trabalho que teriam substituídos o PPR.
Não havendo revogação da PPR pré-existente, ajustando as adequações, válido está o
plano antes elaborado.
DATA DAS ASSINATURAS DO ACORDOS COLETIVOS.
Fl. 2241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.462 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721498/2012-47

A Lei n.o 10.101/2000 estabelece expressamente que os programas de metas, resultados
e prazos devem ser previamente pactuados, mediante a celebração de instrumentos de
negociação entre as partes, ou seja, comissão escolhida entre as partes ou acordo
coletivo.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LIMITE.
APLICAÇÃO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DA LAVRATURA DO
AUTO DE INFRAÇÃO.
A multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória é aplicada e cobrada em
virtude de determinação legal, sofrendo o valor do limite, por competência, atualização
por ato normativo vigente à época da lavratura do Auto de Infração (AI).
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A análise da multa mais benéfica ao sujeito passivo, no caso de lançamento de oficio
relativo a fatos geradores ocorridos antes de 12/2008, deverá ser realizada mediante
confronto entre a penalidade prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996,
introduzida pelo art. 35A da Lei no 8.212, de 1991, e o somatório das penalidades
aplicadas com base na legislação vigente à época do fato gerador, a saber: multas pelo
descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes do art. 32, §§ 4o a 6o, da Lei no
8.212, de 1991, e a multa do art. 35, inciso II, desta mesma Lei, imposta na autuação
correlata pelo descumprimento de obrigação principal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
O Recurso visava rediscutir as seguintes matérias: a) nulidade do lançamento por
precariedade na descrição dos fatos; b) higidez da PLR paga pelo Banco ABN diante da legítima
representatividade dos signatários do PPR; c) higidez da PLR paga pelo Banco ABN diante
participação da entidade sindical na celebração do PPR; d) higidez da PLR paga pelo Banco
ABN diante existência de regras claras e objetivas no PPR; e) higidez da PLR paga pela
recorrente quanto à data de assinatura dos ACT; f) higidez da PLR paga pela recorrente diante da
existência de regras claras e objetivas nos ACT; g) observância da periodicidade estabelecida na
Lei no 10.101/00; h) impossibilidade de desconsideração total dos valores pagos a título de PLR
pelo Banco ABN e pela Recorrente; i) cancelamento do AIOA decorrente de multa por
declaração inexata de GFIP diante do cancelamento da obrigação principal a que se vincula; j)
cancelamento da multa aplicada em face da recorrente na condição de incorporadora do Banco
ABN; e k) não aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício. Em exame preliminar de
admissibilidade, todavia, o Presidente da Câmara de origem deu seguimento ao apelo apenas em
relação à matéria i) cancelamento do AIOA decorrente de multa por declaração inexata de
GFIP diante do cancelamento da obrigação principal a que se vincula.
A contribuinte interpôs Agravo, o qual foi rejeitado.
Em suas razões recursais a contribuinte aduz, em síntese, quanto à matéria
devolvida à apreciação da CSRF, que o Colegiado a quo reconheceu a decadência do direito de o
Fisco efetuar o lançamento dos créditos tributários consubstanciados no AIOP, referentes a
01/2007 a 11/2007, com fundamento no art. 150, § 4o, do CTN; que, contudo, manteve o AIOA
com o fundamento de que a ele aplicar-se-ia a regra do art. 173, I, do CTN; que devido à relação
de causa e efeito não mais incide a penalidade; que o crédito tributário relativo à obrigação
principal foi extinto pela decadência, prejudicando a incidência da multa de obrigação acessória.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais contesta os fundamentos
do recurso. Aduz que, no caso, a obrigação acessória corresponde à obrigação prevista no art. 32,
IV, § 5o, da Lei no 8.212, de 1.991, consistente em informar em GFIP os dados relacionados aos
Fl. 2242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.462 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721498/2012-47

fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do Fisco; que ao
não informar os valores relativos a todos os pagamentos efetuados aos segurados, a recorrente
infringiu o referido dispositivo; que é uma obrigação distinta da obrigação principal, cada uma
com seu rito próprio; que a extinção da obrigação principal por qualquer de suas formas,
pagamento ou homologação tácita não irradia efeitos sobre as obrigações tributárias acessórias,
as quais ainda subsistem; que apenas na hipótese de se contatar a improcedência da exigência da
obrigação principal, afasta-se, também, a obrigação acessória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a matéria devolvida ao Colegiado é a possibilidade de
manutenção da multa pelo descumprimento de obrigação acessória, em situação em que a
obrigação principal correspondente foi afastada pela decadência. Mais especificamente, a
obrigação principal foi afastada pela decadência, cujo termo inicial de contagem do prazo
decadencial foi definido com base no art. 150, § 4o do CTN, enquanto o termo inicial de
contagem do prazo decadencial da autuação, pelo descumprimento da obrigação acessória. foi
contado com base na regra do art. 173, I, do CTN. Transcrevo, para maior clareza, o seguinte
trecho do voto condutor do Acórdão de Embargos no 2301-005.191:
Constata-se que foram juntadas com a impugnação cópias das Guias de Previdência
Social recolhidas pelas empresas (Banco ABN AMRO e Banco Santander) referente ao
período de janeiro a dezembro de 2007 (e-fls. 615 a 637, 882 e 883).
Havendo a comprovação nos autos dos recolhimentos por parte do recorrente cabível a
aplicação do art. 150, § 4o do CTN e a Súmula CARF no 99:
[...]
Com relação à autuação por descumprimento de obrigação acessória, não há que se falar
em aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o do CTN, tampouco da
Súmula CARF no 99, por impossibilidade da ocorrência de antecipação do pagamento.
Aplicando-se o art. 173, I, do CTN, não se verifica a decadência para as competências
01 a 12/2007 incluídas no lançamento DEBCAD no 37.011.4906
Como se vê, consta do presente processo tanto as autuações pelo descumprimento
da obrigação principal (DEBCAD’s sob nos 37.011.490-6, 37.333.676-4) e autuação pelo
descumprimento da obrigação acessória (DEBCAD no 37.011.489-2). O Colegiado, para aferição
da decadência em relação à obrigação principal aplicou a regra do art. 150, § 4o, do CTN, e para
a obrigação acessória, a regra do art. 173, I, do CTN.
Pois bem, o Acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência
consolidada na Súmula CARF no 148. Confira-se:
Súmula CARF no 148 No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 2243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.462 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721498/2012-47

É o caso, portanto, de aplicação da precitada Súmula CARF no 148, quanto à
aferição do prazo decadencial do lançamento da multa pelo descumprimento da obrigação
acessória.
E não há nenhuma inconsistência em se afastar a exigência da obrigação principal
em razão da decadência e se manter a multa pelo descumprimento da obrigações acessória a ela
vinculada. A declaração da decadência não implica no reconhecimento de que não houve o
descumprimento da obrigação principal, mas apenas que o fisco perdeu o prazo para formalizar a
exigência do tributo e isso não muda o fato de que o contribuinte deixou de declarar
corretamente os dados na GFIP. Assim, ao contrário do que pretende a Recorrente, não há
nenhuma relação de causa e efeito entre o afastamento da exigência da obrigação principal e a
obrigação acessória.
Situação distinta seria se se afastasse a exigência da obrigação principal, por
exemplo, porque se reconheceu que a contribuição não era devida, que não haveria diferença de
contribuição a ser exigida. Nesse caso não subsistiria a obrigação acessória, pois não haveria a
falta ou insuficiência na declaração. Mas como visto, não é esse o caso quando se afasta a
obrigação principal pela decadência.
Deixo de me manifestar sobre a petição de fls. 2.234/2.235 em que o contribuinte
invoca o entendimento exarado pelo Parecer SEI no 1135/2020/ME, de 11/08/2020, que cuida de
critério para definição da retroatividade benigna da multa, pois se trata de matéria não arguida
originalmente do Recurso Especial e foi apresentada fora do prazo para interposição do recurso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 2244
DF CARF MF
Documento nato-digital